Tribunal: TJDFT
Processo: 0006215-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006215-16.2020.8.07.0003 RECORRENTE: WEBERT OLIVEIRA MUNIZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/06. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO PROVIDO. 1. Aplica-se a Lei Maria da Penha nos casos em que a violência contra a mulher tenha ocorrido em razão de gênero e no âmbito da unidade doméstica, familiar ou decorrente de relação íntima de afeto. 2. Na hipótese, embora o réu estivesse embriagado no momento das agressões, essa circunstância é somente a “causa imediata, um mero agente catalisador”, que serve como um “gatilho” para desencadear a série de violência e impor uma suposta condição de superioridade, subjugando a vítima e submetendo-a a toda sorte de sofrimento. 3. O suposto delito foi praticado contra vítima do sexo feminino e em contexto familiar, após o recorrido ter feito uso de álcool, observando-se, numa perspectiva de gênero, nítida situação de vulnerabilidade da ofendida, e a realização de atitudes para subjuga-la, física ou psicologicamente, o que atrai a incidência da Lei 11.340/06. 4. Recurso provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 18, inciso I, do Código Penal e 5o da Lei 11.340/06, sob o argumento de que não restou evidenciada a violência doméstica, uma vez que é necessária a comprovação de vulnerabilidade e hipossuficiência em uma perspectiva de gênero, afastando, por conseguinte, a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para processar e julgar a presente ação penal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque a turma julgadora assentou: Assim, embora o Magistrado "a quo" entenda que não deve incidir a Lei 11.340/06 por não haver hipossuficiência (ou dependência financeira) e vulnerabilidade entre agressor e vítima, que não há relação com gênero da vítima, e que suas condutas decorreram do seu estado de embriaguez, é de se ver que os fatos atraem a incidência da Lei Maria da Penha, pelos irretocáveis fundamentos registrados nas razões recursais do Ministério Público, os quais se adotam como parte do presente “decisum”. Isso porque, embora a vítima tenha afirmado que não depende financeiramente do recorrido, declarou que convivem na mesma residência e expôs um cenário com histórico de violência e subjugações, ocorridas não apenas quando ele faz uso de bebida alcoólica. Nesse sentido, DÉBORA afirmou que “em relação ao histórico de violência, WEBERT sempre foi agressivo com a declarante, que o irmão sempre quis ser o dono “da parada”, evidenciando que essa atitude de intimidação e submissão da vítima, para subjugá-la, é recorrente e que os presentes fatos não são inéditos na convivência daquele núcleo familiar. Aduziu, ainda, a ofendida, que “toda vez que o irmão bebe fica agressivo com a declarante; que WEBERT é muito autoritário e menospreza a declarante e não aceita que a declarante fale qualquer coisa, principalmente, quando faz uso de bebida alcoólica”, confirmando que as atitudes do recorrido não ocorrem apenas quando ele ingere bebida alcoólica. E acrescentou que “não é a primeira vez que seu irmão chega em casa embriagado e bate na declarante”, demonstrando que a violência contra a vítima é corriqueira, tanto que ela chegou a afirmar que já tentou registrar ocorrência policial outras vezes, porém, não havia testemunhas. Saliente-se que a dependência financeira ou a hipossuficiência não são as únicas balizas para se analisar a incidência ou não da Lei 11.340/06. Com efeito, embora o réu estivesse embriagado no momento das agressões, razão assiste ao "Parquet" quando afirma que a embriaguez do recorrido é somente a “causa imediata, um mero agente catalisador”, que serve como um “gatilho” para desencadear a série de violência e impor uma suposta condição de superioridade, subjugando a vítima, submetendo-a a toda sorte de sofrimento. Da mesma maneira, apesar de a ofendida afirmar não dependente financeiramente do recorrido, o seu estado de vulnerabilidade frente ao suposto agressor é inegável, conclusão que se extrai do próprio histórico de violência descrito pela ofendida. Ademais, a ficha de identificação civil dos envolvidos atesta que o recorrido possui 1,85m de altura (ID 23555665 - Pág. 23) e a vítima mede dez centímetros a menos (ID 23555665 - Pág. 20), circunstância que, em tese, facilita a prática de agressões contra a vítima. Saliente-se que a dependência financeira ou a hipossuficiência não são as únicas balizas para se analisar a incidência ou não da Lei 11.340/2006. Outrossim, caso a ingestão de álcool fosse a verdadeira motivação para a violência perpetrada contra a vítima, o recorrido também teria se insurgido contra seu amigo (sexo masculino), que estava presente no local e, assim como DÉBORA e NAYARA, também tentava retirá-lo do automóvel, e não apenas contra as pessoas do sexo feminino que o auxiliavam a sair do veículo, evidenciando que a ação foi baseada no gênero e, possivelmente, potencializada pelo álcool. Ressalte-se, ainda, que não há notícias da prática de violência contra pessoas do sexo masculino por parte do autor quando ele faz uso de bebida alcoólica. Assim, o contexto dos presentes fatos, somados ao conturbado histórico de agressões do irmão contra a irmã, não apenas quando ele está alterado pela ingestão de álcool, e às afirmações da vítima de que o irmão é autoritário e sempre a menospreza, não aceitando que ela fale nada; que ele sempre quis ser o dono “da parada”; e que não é a primeira vez que ele a agride, evidencia a vulnerabilidade da ofendida, especialmente porque, pelo que se depreende, convivem sozinhos sobre o mesmo teto, longe das figuras materna ou paterna que lhe serviriam como proteção. Nesse sentido: ... Nota-se, portanto, que o suposto delito foi praticado contra vítima do sexo feminino e em contexto familiar, após o recorrido ter feito uso de álcool, no entanto, observa-se, numa perspectiva de gênero, nítida situação de vulnerabilidade da ofendida, e a realização de atitudes para subjuga-la, física ou psicologicamente, o que atrai a incidência da Lei 11.340/06. Sobre a temática: ... Forte nesses fundamentos, conclui-se que a competência para processar e julgar os autos principais é do Juízo Especializado, qual seja, o Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF. (ID 25087587). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023